Tribunal: TJDFT
Processo: 0724246-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO. ÔNUS DA PROVA.
I – Os pressupostos da ação de cobrança são: a existência da dívida extraída da relação obrigacional que vincula as partes; o descumprimento da obrigação de pagar no prazo estabelecido; a regularidade da cobrança; a legitimidade do credor em cobrar a dívida.
II – As inúmeras incongruências das faturas apresentadas pelo apelante-autor e a não comprovação da inadimplência da ré tornariam necessária a apresentação, ao menos, do contrato em que se lastreia o pedido inicial, o que não foi cumprido pelo autor, art. 373, inc. I, do CPC.
III – Apelação do autor desprovida.